Tribunal: TJMT
Processo: 1017370-63.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017370-63.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE LACERDA - CPF: 972.532.001-87 (APELANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), J. P. L. G. - CPF: 083.848.701-79 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE LACERDA - CPF: 972.532.001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO HENRIQUE LACERDA - CPF: 972.532.001-87 (APELADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), J. P. L. G. - CPF: 083.848.701-79 (APELADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. VALORES EXCESSIVOS. LIMITAÇÃO POSTERIOR EM TAC. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, determinando a restituição de R$ 4.623,00 pagos a título de coparticipação em plano de saúde, e indeferindo o pedido de indenização extrapatrimonial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais: (i) se a cobrança de coparticipação em valores desproporcionais à mensalidade configura prática abusiva a ensejar devolução; e (ii) se a referida conduta justifica reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação contratual é regida pela Lei no 9.656/1998 e pelo CDC, sendo a cláusula de coparticipação legítima apenas quando não impõe ônus excessivo ou inviabiliza o acesso à saúde.

4. A comprovação de cobrança que superou oito vezes o valor da mensalidade demonstra desproporcionalidade apta a configurar desequilíbrio contratual, notadamente em tratamento continuado de pessoa com TEA, e justifica a restituição dos valores indevidamente exigidos.

5. A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), com imposição de limite máximo de cobrança e anistia de dívidas pretéritas, revela reconhecimento institucional da abusividade da conduta, mesmo que não explicitado de forma retroativa.

6. A ausência de negativa de cobertura, de interrupção do tratamento ou de agravamento da condição clínica afasta o cabimento de indenização por danos morais, consoante orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e por JOÃO PEDRO LACERDA GABRIEL, representado por seu genitor SÉRGIO HENRIQUE LACERDA, contra a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais” (Proc. no 1017370-63.2023.8.11.0041), ajuizada pelo segundo apelante contra o primeiro, julgou parcialmente procedente, para condenar a operadora à restituição de R$ 4.623,00, referente à coparticipação paga entre fevereiro/2023 e maio/2023, rejeitou o pedido de danos morais e declarou a sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa (Id. no 320843987).

A UNIMED CUIABÁ, em seu recurso, sustenta que os contratos de planos privados de assistência à saúde devem ser regidos prioritariamente pela Lei 9.656/1998, norma especial aplicável à saúde suplementar, sendo o CDC de aplicação apenas subsidiária, conforme art. 35-G daquele diploma.

Assevera que não houve ato ilícito ou descumprimento contratual, pois a cobrança de coparticipação encontra respaldo no contrato e no TAC aderido, inexistindo dano ou nexo causal que autorize reparação material.

Aduz que o TAC não reconheceu a ilegalidade da coparticipação, apenas delimitou teto de cobrança mensal, autorizando a cobrança do saldo remanescente em faturas futuras, o que afasta qualquer dever de restituição dos valores já adimplidos.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, julgando-se improcedente a demanda, com a inversão dos ônus sucumbenciais e o afastamento da condenação à restituição dos valores (Id. no 320843994).

Os autores, por sua vez, requerem a reforma da sentença para fixação de indenização por danos morais, argumentando que as cobranças exorbitantes causaram abalo psicológico e insegurança quanto à continuidade do tratamento, configurando prática abusiva que deve ser coibida (Id. no 320843997).

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento de ambos os recursos, entendendo que a sentença está em conformidade com o TAC firmado e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Id. no 328408381).

A UNIMED CUIABÁ apresentou contrarrazões ao recurso dos autores, pugnando pelo seu desprovimento (Id. no 320844001).

Os autores, igualmente, apresentaram contrarrazões ao recurso da UNIMED CUIABÁ, requerendo seu desprovimento (Id. no 320844000).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos, de um lado, pela UNIMED CUIABÁ, que busca a reforma da sentença que a condenou à restituição de valores pagos a título de coparticipação, e, de outro, por SÉRGIO HENRIQUE LACERDA e JOÃO PEDRO LACERDA GABRIEL, que requerem a fixação de indenização por danos morais.

Alega a operadora que não há fundamento para a restituição dos valores cobrados, pois o TAC firmado posteriormente apenas limitou a cobrança mensal, sem reconhecer a ilegalidade da prática anterior. Defende, portanto, a ausência de ato ilícito e a improcedência da demanda.

Por sua vez, os autores sustentam que as cobranças de coparticipação, que chegaram a superar oito vezes o valor da mensalidade, configuram prática abusiva que gerou insegurança quanto à continuidade do tratamento, causando-lhes abalo psicológico e justificando a indenização por danos morais.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento de ambos os recursos, por entender que a sentença está em consonância com o TAC e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Os recursos não merecem acolhimento.

Inicialmente, ressalto que a relação entre as partes é de consumo, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo aplicáveis tanto o Código de Defesa do Consumidor (CDC) quanto a Lei no 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde).

No que se refere ao tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA), a jurisprudência do STJ evoluiu no sentido de reconhecer a obrigatoriedade de cobertura ampla e irrestrita pelas operadoras de plano de saúde. Destaco:

“É abusiva a recusa de cobertura pela operadora do plano de saúde de terapia multidisciplinar, bem como a limitação do número de sessões, aos beneficiários com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA”. (AgInt no AREsp n. 2.630.469/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Ademais, resta consolidado que “A ANS tornou obrigatória a cobertura pela operadora de plano de saúde de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett (STJ - AgInt no AREsp: 1608590 SP 2019/0320453-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

Quanto à coparticipação, embora seja modalidade contratual lícita, sua aplicação encontra limite na vedação à criação de obstáculos severos ao acesso aos serviços de saúde. Conforme consolidado:

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares, desde que não inviabilize o acesso à saúde. [...] (STJ - AgInt no REsp: 2085472 MT 2023/0244579-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023).

No caso em análise, os elementos probatórios demonstram que a cobrança de coparticipação atingiu valores superiores a oito vezes o valor da mensalidade (R$ 182,19), chegando a R$ 1.347,00 em maio de 2023, conforme comprovado nos autos. Tal desproporcionalidade configura fator restritivo severo, especialmente diante da renda familiar informada, de aproximadamente R$ 3.000,00.

A posterior celebração do TAC no 04/2024, firmado entre a UNIMED CUIABÁ, o Ministério Público e o PROCON-MT, que limitou a coparticipação ao equivalente a duas mensalidades para pacientes com TEA, constitui reconhecimento implícito da abusividade da prática anterior. O próprio ajuste previu a anistia integral da dívida, “zerando todo o saldo devedor dos usuários autistas em relação aos serviços prestados até a presente data, independentemente da adesão”.

Dessa forma, os valores cobrados entre fevereiro e maio de 2023 mostram-se excessivos e abusivos, o que justifica sua restituição. A alegação de que o TAC não reconheceu a ilegalidade das cobranças pretéritas não se sustenta, já que a anistia ali prevista evidencia o reconhecimento da prática indevida.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, entendo não estarem presentes os pressupostos legais para sua concessão.

A análise dos autos revela que não houve interrupção do tratamento, tampouco negativa de cobertura, sendo que a cobrança de coparticipação, embora excessiva, limitou-se a gerar ônus financeiro adicional, sem demonstração de abalo efetivo à esfera extrapatrimonial dos autores.

A jurisprudência do STJ é clara ao considerar que o mero inadimplemento contratual ou a cobrança indevida, por si sós, não ensejam danos morais:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚM. 83/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. O mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por dano moral. Precedentes. 4. "A ação que objetiva o cumprimento de obrigação de fazer não se confunde com a demanda relativa à obrigação de pagar quantia, devendo os honorários, naquela hipótese, serfixados de acordo com o § 4o do art. 20 do CPC (AgRg no AREsp 120.936/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/2015, DJe 19/2/2015). 5. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE TRATAMENTO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente. 2. Na hipótese, deve ser confirmado o v. acórdão, no que tange à ausência do dever de indenizar, por considerar não ter ficado demonstrada situação capaz de colocar em risco a integridade física e psíquica da agravante, bem como de gerar abalo que ultrapasse o mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1940890/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 1/2/2022)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial. 4. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1790810/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 19/11/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
a ambos os recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Para fins de prequestionamento, considero debatidas todas as matérias de ordem constitucional e infraconstitucional, nos termos da jurisprudência do STJ, que prescinde da menção expressa aos dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido enfrentada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026